Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR ENTE PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL NO ESTADO EM QUE O RECEBEU. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Constitui obrigação do locatário a restituição do imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações do seu uso normal, a teor do art. 23, III, da Lei 8.245/91. Se o imóvel é devolvido sem os reparos necessários, verifica-se o inadimplemento da obrigação locatícia, exsurgindo o dever de reparação pelas perdas e danos sofridos pelo locador, na forma do art. 475 do CC c/c art. 23, III, da Lei 8.245/91.
2. No caso, o ônus de demonstrar o estado em que recebeu o imóvel foi atribuído ao ente distrital, pois, na fase de instrução, verificou-se que o Distrito Federal teria realizado as vistorias no imóvel no início e término da locação, tendo documentado o estado do imóvel nesses dois momentos. Contudo, ao ser determinada a apresentação dos referidos laudos, o ente distrital limitou-se a fornecer o mesmo laudo de vistoria juntado aos autos pelo locador, que remanesceu como único comprovante do estado do imóvel no processo. Dessa maneira, tendo em conta que o laudo apresentado constatou uma série de reparos a serem realizados no imóvel, restou configurado o inadimplemento do ente distrital no tocante à restituição do imóvel no estado em que o recebeu, exsurgindo a obrigação de efetuar os devidos reparos. Apelação interposta pelo Distrito Federal desprovida.
3. Os lucros cessantes são devidos por aquilo que o credor deixou de razoavelmente lucrar, conforme art. 402 do CC, e a sua configuração depende de efetiva prova do prejuízo experimentado. A despeito da necessidade de reforma, o laudo de vistoria não constatou a inadequação do imóvel para novas locações e o bem já se encontrava desocupado pelo locatário. Além disso, a locadora não apresentou qualquer proposta de terceiro interessado na locação dos andares que compunham o objeto da locação, não demonstrando, assim, a existência de real oportunidade de negócio. Apelação adesiva interposta pela locadora desprovida.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.